Tribunal: TJDFT
Processo: 0700779-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700779-05.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO GRZEBIELUCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, no pedido de liquidação provisória de sentença n. 0703475-91.2023.8.07.0018 ajuizado pelo agravante, declinou de sua competência para a Comarca de Ipiranga/PR, local onde as cédulas de crédito rural foram emitidas. Compulsando os documentos coligidos ao feito originário, verifico que o requerente apresentou demonstrativo de recebimento de aposentadoria pelo INSS, no valor de R$ 1.302,00 (um mil, trezentos e dois reais), além de fatura de energia elétrica em seu nome no valor de R$ 457,22 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos), despesa essa que, a princípio, se mostra incompatível com a única renda declinada. Desse modo, a fim de subsidiar o pedido de gratuidade de justiça formulado no presente recurso, intime-se a parte agravante para que faça juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda, além dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao seu CPF. Alternativamente, poderá o agravante recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator